Tribunal: TJSP
Processo: 2356882-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Embargos à execução - Decisão que deferiu o efeito suspensivo. Descabimento. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e demanda, de forma cumulativa, a presença dos requisitos do art. 919, §1o do CPC - Hipótese em que não houve efetiva garantia do juízo por penhora de bem indicado pelo Executado. RECURSO PROVIDO.